Tribunal: STJ
Processo: 0021688-18.2008.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1508897 - SP(2015/0011077-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ELZA HACAD
RECORRENTE
: ELIAS HACAD
ADVOGADOS
: HELENICE HACHUL - SP156998
REBECA DE MACEDO SALMAZIO - SP181560
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: JAMIL NAKAD JÚNIOR - SP240963
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL E REJEIÇÃO LIMINAR
DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRF da 3a Região, proferido em
agravo de instrumento, que manteve a remessa dos autos à Contadoria Judicial e
afastou a rejeição liminar da impugnação.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença de ação ordinária
envolvendo diferenças da correção do saldo remanescente de conta poupança pelo
IPC de
O valor da causa foi fixado em R$ 33.231,50.
junho/1987.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando a
possibilidade de envio dos autos à Contadoria Judicial (art. 475-B, § 3o, do CPC/73
) e afastando a rejeição liminar da impugnação (art. 475-L, § 2o, do
).
CPC/73
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é indevido o envio dos autos à
Contadoria Judicial após a intimação para pagamento, por suposta preclusão do
poder de remeter os autos ao contador; e (ii) saber se é obrigatória a rejeição
liminar da impugnação apresentada sem memória de cálculo, quando a executada
afirma que nada é devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há preclusão pro judicato quanto ao controle do adimplemento nos estritos
limites do título judicial, sendo possível a remessa de ofício à Contadoria Judicial
para sanar dúvidas sobre o quantum debeatur.
6. Incidem a Súmula n. 83 do STJ, por conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte, e a Súmula n. 7 do STJ, ante a necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório quanto aos cálculos.
Documento eletrônico VDA56888649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fe56424-b4c3-4754-b14f-3101cc747079

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão recorrida se
harmoniza com a orientação desta Corte acerca da possibilidade de remessa à
Contadoria Judicial para adequação do cálculo aos limites do título executivo. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda reexame de matéria
fático-probatória.

arts. 475-B § 3o e 475-L § 2o;
,
Dispositivos relevantes citados: CPC/73,
CPC/2015
§ 11.
art. 85
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2085132/RS
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro João
19/3/2024;
AREsp n. 2514617/PB
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56888649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fe56424-b4c3-4754-b14f-3101cc747079

RECURSO ESPECIAL No 1508897 - SP(2015/0011077-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ELZA HACAD
RECORRENTE
: ELIAS HACAD
ADVOGADOS
: HELENICE HACHUL - SP156998
REBECA DE MACEDO SALMAZIO - SP181560
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: JAMIL NAKAD JÚNIOR - SP240963
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL E REJEIÇÃO LIMINAR
DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRF da 3a Região, proferido em
agravo de instrumento, que manteve a remessa dos autos à Contadoria Judicial e
afastou a rejeição liminar da impugnação.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença de ação ordinária
envolvendo diferenças da correção do saldo remanescente de conta poupança pelo
IPC de
O valor da causa foi fixado em R$ 33.231,50.
junho/1987.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando a
possibilidade de envio dos autos à Contadoria Judicial (art. 475-B, § 3o, do CPC/73
) e afastando a rejeição liminar da impugnação (art. 475-L, § 2o, do
).
CPC/73
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é indevido o envio dos autos à
Contadoria Judicial após a intimação para pagamento, por suposta preclusão do
poder de remeter os autos ao contador; e (ii) saber se é obrigatória a rejeição
liminar da impugnação apresentada sem memória de cálculo, quando a executada
afirma que nada é devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há preclusão pro judicato quanto ao controle do adimplemento nos estritos
limites do título judicial, sendo possível a remessa de ofício à Contadoria Judicial
para sanar dúvidas sobre o quantum debeatur.
6. Incidem a Súmula n. 83 do STJ, por conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte, e a Súmula n. 7 do STJ, ante a necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório quanto aos cálculos.
Documento eletrônico VDA55905609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:27
Código de Controle do Documento: aa07c9e7-1910-40f3-ab42-ef840de68757

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão recorrida se
harmoniza com a orientação desta Corte acerca da possibilidade de remessa à
Contadoria Judicial para adequação do cálculo aos limites do título executivo. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda reexame de matéria
fático-probatória.

arts. 475-B § 3o e 475-L § 2o;
Dispositivos relevantes citados: CPC/73,
CPC/2015,
§ 11.
art. 85
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2085132/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
19/3/2024;
AREsp n. 2514617/PB,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ELZA HACAD e por ELIAS
HACAD com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região em agravo de instrumento nos
autos de ação ordinária.
O julgado foi assim ementado (fl. 232):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.
-B, § 3°, DO CPC.
ART. 475
POSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO
LIMINAR
DA
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
-L, §2°, DO CPC. O
-B, § 3°, do CPC, autoriza
ART. 475
art. 475
o Juízo a quo a valer-se da Contadoria Judicial na hipótese em que verificar que “a
memória apresentada pelo credor aparentemente excede os limites da decisão
exeqüenda”, o que foi o que ocorreu no caso em tela. Não há como acolher os
cálculos apresentados pelos agravantes, pois não observaram a coisa julgada.
Quanto à alegação de falta de apresentação por parte da executada de memória
discriminada do cálculo, o que ensejaria a rejeição liminar da impugnação (art. 475-
Documento eletrônico VDA55905609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:27
Código de Controle do Documento: aa07c9e7-1910-40f3-ab42-ef840de68757

L, § 2°, do CPC), verifica-se que, na impugnação apresentada, a CEF afirma que “a
ré entende nada ser devido”, o que supre a necessidade de apresentação de cálculos.
Agravo regimental não conhecido. Agravo de instrumento não provido.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 475-B, § 3o, do CPC, pois sustenta ser indevido o envio dos autos à Contadoria
Judicial naquele momento processual, visto que o juízo já havia determinado a
intimação da devedora para pagamento, o que implicaria preclusão do poder de
remeter os autos ao contador, reservando ao executado, por meio da impugnação, o
ônus de demonstrar eventual excesso de execução;
b) 475-L, § 2o, do CPC, porque afirma ser obrigatória a rejeição liminar da
impugnação apresentada pela executada sem a indicação do valor que entende
correto, porquanto a CEF limitou-se a dizer que “nada seria devido”, havendo
título executivo judicial condenatório e prova material da existência da conta,
devendo, assim, prosseguir a execução com base na memória de cálculo dos
recorrentes.
Requer o provimento do recurso para que se rejeite liminarmente a
impugnação ao cumprimento de sentença, se declare nulo o envio dos autos à
Contadoria Judicial e se assegure a continuidade da execução conforme o quantum
indicado na memória de cálculo dos recorrentes.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 270.
O recurso especial foi admitido (fls. 272-273).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença que, após o trânsito em julgado,
Documento eletrônico VDA55905609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:27
Código de Controle do Documento: aa07c9e7-1910-40f3-ab42-ef840de68757

acolheu os cálculos da Contadoria Judicial, fixou o crédito dos exequentes em R$
5.369,78 e determinou o levantamento em favor dos autores e o valor
remanescente à executada, em ação ordinária na qual a parte autora pleiteou o
pagamento das diferenças decorrentes da correção do saldo remanescente da conta
poupança pelo índice relativo ao IPC de
cujo valor da causa é de R$
junho/1987,
33.231,50.
A Corte estadual manteve a decisão agravada, por seus fundamentos,
concluindo pela possibilidade de envio dos autos à Contadoria Judicial nos termos
do
-B, § 3o, do CPC, e pela não configuração da hipótese de rejeição
art. 475
liminar da impugnação do
-L, § 2o, do CPC, negando provimento ao
art. 475
agravo de instrumento (fls. 229-233).
I - Arts. 475-B, § 3o
475-L, §2o, do Código de Processo
c/c
Civil/73
No recurso especial, a parte recorrente alega que o magistrado utilizou a
Contadoria Judicial em momento indevido, depois de já ter determinado a
intimação para pagamento, o que teria acarretado preclusão do poder de remeter os
autos ao contador. Argumenta que caberia ao executado, por impugnação,
demonstrar eventual excesso. Afirma, ainda, que a impugnação deveria ter sido
rejeitada liminarmente, pois a executada não apresentou a memória de cálculo com
o valor que entendia correto, limitando-se a dizer que nada seria devido, apesar do
título judicial condenatório.
O acórdão recorrido concluiu pela regularidade do envio à Contadoria
Judicial, destacando que a memória apresentada pelos exequentes excedeu os
limites da decisão exequenda e que os cálculos dos agravantes não observaram a
coisa julgada, inclusive com duplicidade de expurgos (fls. 229-231). Assentou que,
na impugnação, a Caixa Econômica Federal declarou “a ré entende nada ser
Documento eletrônico VDA55905609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:27
Código de Controle do Documento: aa07c9e7-1910-40f3-ab42-ef840de68757

devido”, o que, no caso, supriria a necessidade de apresentação de cálculos,
afastando a rejeição liminar. Assim, manteve a homologação dos cálculos da
Contadoria.
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que a determinação de correção do cálculo, de forma a obedecer aos estritos
limites do título executivo judicial, não está sujeita à preclusão
ou
pro judicato
vícios de congruência, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA
LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS.
VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À
CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO
RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. ARESTO IMPUGNADO. FUNDAMENTO.
SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA .
DECISÃO MANTIDA. 1 .
SÚMULA N. 283/STF.
Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
CPC/2015
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2 . De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não há
preclusão pro judicato na atividade probatória para o julgador. O
entendimento mencionado também se aplica na fase de cumprimento de
sentença, pois a conformidade do valor executado aos limites do título
executivo judicial é matéria de ordem pública. Assim, havendo dúvidas do
julgador das instâncias de origem sobre a correção material do valor do débito
objeto da conta, é admissível a determinação, de ofício, de novos cálculos pela
contadoria judicial, a fim de afastar a incerteza do quantum debeatur, sem que
.
tal proceder configure ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão
Precedentes .2.1. A Corte local, com base no
§ 11, do
art. 525,
CPC/2015,
considerando a inexistência de preclusão pro judicato na atividade probatória,
confirmou a decisão agravada de primeira instância que determinou, de ofício, a
remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir dúvida sobre a correção dos
cálculos apresentados pelo credor agravante, o que não destoa da jurisprudência
aqui referida .2.2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
Documento eletrônico VDA55905609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:27
Código de Controle do Documento: aa07c9e7-1910-40f3-ab42-ef840de68757

3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
4 .
Súmula n. 283/STF.
Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 2085132 RS
Relator.: Ministro
2023/0241537-9,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
T4 -
19/03/2024,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OC ORRÊNCIA . CÁLCULOS. VALOR CORRETO.
DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL
SÚMULA N.
DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
83 DO STJ . ERRO DE CÁLCULO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
DESPROVIDO. 1 . Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem
art. 1.022
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2 . Eventuais inexatidões ou erros nos cálculos apresentados para o
cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao
magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar
a sua conformidade com o título em execução. Incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a
4. Agravo interno desprovido .
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
(STJ - AgInt no AREsp: 2514617 PB
Relator.: Ministro
2023/0411193-6,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
27/05/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)
Incidem, pois, os óbices das Súmulas 83 e 7/STJ.
II - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55905609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:27
Código de Controle do Documento: aa07c9e7-1910-40f3-ab42-ef840de68757

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.508.897 / SP
Número Registro: 2015/0011077-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00216881820084030000 200761000135776 200803000216881 216881820084030000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELZA HACAD
RECORRENTE : ELIAS HACAD
ADVOGADOS
: HELENICE HACHUL - SP156998
REBECA DE MACEDO SALMAZIO - SP181560
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: JAMIL NAKAD JÚNIOR - SP240963
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56866925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:18
Código de Controle do Documento: fbb48145-8d71-4e44-a563-955231c11d54

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:18
Código de Controle do Documento: fbb48145-8d71-4e44-a563-955231c11d54